Tribunal: TJDFT
Processo: 0738242-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738242-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUANA BARROS ROCHA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO INICIAL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA QUE DELIBEROU A CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO ENTE CONDOMINIAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÕES. SUBSISTÊNCIA. AFERIÇÃO. INFIRMAÇÃO. AÇÃO. OBJETO RESTRITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PRETENSÃO. ACOLHIMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA. CONVALIDAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES ANTERIORMENTE HAVIDAS. TÍTULO EXECUTIVO. ALCANCE. ASSEMBLEIA CUJA NULIDADE FORA DECLARADA. ASSEMBLEIAS ULTERIORES. TÍTULO. ALCANCE OBJETIVO LIMITADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aferido que a sentença da qual germinara o título executivo judicial cingira-se a declarar a nulidade duma assembleia geral extraordinária de constituição de condomínio e dos atos que a sucederam realizados com base na deliberação desconstituição, não sobeja possível conferir a essa resolução a apreensão de que todos os atos praticados pelo ente condominial afiguram-se ilegítimos, suspendendo-se, de forma imediata, a cobrança das taxas condominiais, porquanto não obstado que a criação da entidade associativa nominada condomínio viesse a ser corroborada posteriormente em assembleia ulteriormente realizada, convalidando-se o outrora deliberado na reunião cuja nulidade fora declarada. 2. Conquanto patente remanescer incólume o reconhecimento de nulidade duma assembleia geral extraordinária no bojo da qual se constituíra o ente condominial, se a resolução conferida pelo título judicial tivera esse alcance, ressoa imperioso o reconhecimento de sobejarem válidas as assembleias realizadas posteriormente à reunião declarada nula, diante da ausência de decisão judicial reconhecendo sua invalidade, não subsistindo, ademais, lastro material a arrimar pretensão executiva aviada por condômino de, à luz do título judicial assim formatado, obstar a constituição da entidade com o escopo de, sem renunciar aos direitos que detém sobre unidade imobiliária integrante da entidade, safar-se do pagamento das prestações condominiais correlatas. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos aos efeitos jurídicos da anulação da assembleia de constituição do condomínio sobre as assembleias posteriores, bem como do parcelamento irregular do solo, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da Emenda Constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030